Tribunal: STF
Processo: HC 66617
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONTINUIDADE DELITIVA. ADVENTO DA NOVA PARTE GERAL.
A ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE CRIME CONTINUADO,
COMO TRATADO PELA NOVA PARTE GERAL DO CP (ART. 71- PARAGRAFO ÚNICO),
DEVE SER APRESENTADA EM REVISÃO CRIMINAL, POR FORÇA  DOS CRITÉRIOS
QUE DEVE O JUIZ OBSERVAR. O NÃO-RECONHECIMENTO DE TAL TESE NÃO
IMPLICA, DE PLANO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANAVEL POR
'HABEAS CORPUS'.
ORDEM DENEGADA.